Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-19.2021.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800142-19.2021.8.14.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

APELADO: RAIMUNDO NONATO PINTO CAVALCANTE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800142-19.2021.8.14.0050
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. DOENÇA DE PARKINSON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTOS FORA DA RENAME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Santana do Araguaia – PA contra sentença da Vara Única da Comarca local, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento gratuito e contínuo dos medicamentos PROLOPA BD 100/25 mg, ENTACAPONA 200 mg e VENLAFAXINA 37,5 mg ao paciente Raimundo Nonato Pinto Cavalcante, diagnosticado com Doença de Parkinson (CID G20) e em condição de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Município de Santana do Araguaia possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação, mesmo diante da alegação de que os medicamentos solicitados não constam na RENAME;
(ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, em razão da ausência da União no polo passivo e do pedido envolver medicamentos não incorporados ao SUS;
(iii) verificar a existência de interesse processual atual e a possibilidade de condenação do ente municipal ao fornecimento contínuo de medicamentos fora da RENAME, com base no direito à saúde e nos requisitos jurisprudenciais estabelecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, conforme o art. 23, II, da CF/1988, e os arts. 2º e 6º, I, “d”, da Lei nº 8.080/1990, sendo legítima a demanda ajuizada contra qualquer um deles, independentemente da inclusão do medicamento na RENAME.

4.

A alegação de ilegitimidade passiva do Município não se sustenta, pois o direito à saúde é garantido de forma universal e igualitária, e as divergências administrativas sobre competências internas do SUS não podem restringir o acesso do paciente ao tratamento.

5.

A competência da Justiça Estadual se mantém quando a União não integra o polo passivo da demanda, conforme interpretação do art. 109, I, da CF/1988, não havendo deslocamento para a Justiça Federal apenas em razão de o medicamento não constar na RENAME.

6.

A inexistência de perda de objeto decorre do fato de a demanda tratar de fornecimento contínuo de medicamentos essenciais ao tratamento de doença crônica grave. O eventual cumprimento parcial e momentâneo da liminar não retira o interesse processual na estabilização da tutela.

7.

O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS é possível desde que preenchidos os requisitos fixados pela jurisprudência: (i) prescrição médica fundamentada; (ii) demonstração da hipossuficiência do paciente; e (iii) existência de registro sanitário na ANVISA, todos atendidos no caso concreto.

8.

As objeções com base na separação dos poderes e na cláusula da reserva do possível não prevalecem diante da ausência de demonstração concreta de inviabilidade financeira e da obrigação constitucional de garantir o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, independentemente da sua inclusão na RENAME ou da repartição interna de competências no SUS.

2.

A Justiça Estadual é competente para julgar demanda sobre fornecimento de medicamentos quando ausente a União no polo passivo.

3.

É legítima a concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS desde que demonstrados prescrição médica idônea, hipossuficiência do paciente e registro sanitário na ANVISA.

4.

A cláusula da reserva do possível e a separação dos poderes não afastam a obrigação de fornecimento de medicamentos quando presentes os requisitos constitucionais e legais para a tutela do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º, I, “d”; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019 (Tema 793); STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106); STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 31.08.2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Santana do Araguaia – PA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento contínuo dos medicamentos PROLOPA BD 100/25mg, ENTACAPONA 200mg e VENLAFAXINA 37,5mg ao paciente Raimundo Nonato Pinto Cavalcante, diagnosticado com doença de Parkinson.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada, narrando que recebeu, por meio da Notícia de Fato nº 000130274/2021 – MPPA/PJSA, a solicitação do Sr. Raimundo Nonato Pinto Cavalcante, requerendo providências do Estado e do Município quanto ao fornecimento dos medicamentos essenciais para seu tratamento de saúde, diante de seu diagnóstico de doença de Parkinson (CID-10 G20) e sua comprovada hipossuficiência financeira. Requereu, liminarmente, a imediata disponibilização dos medicamentos e, no mérito, a confirmação da liminar com a condenação dos entes públicos ao fornecimento regular dos referidos fármacos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA e o ESTADO DO PARÁ ao fornecimento gratuito e contínuo dos medicamentos PROLOPA BD 100/25mg, ENTACAPONA 200mg e VENLAFAXINA 37,5mg, conforme prescrição médica apresentada nos autos, devendo ser entregues diretamente ao beneficiário RAIMUNDO NONATO PINTO CAVALCANTE, na quantidade prescrita, mediante apresentação periódica de receita médica atualizada, enquanto perdurar a necessidade do tratamento."

Inconformado com a sentença, o Município de Santana do Araguaia interpôs recurso de apelação. Inicialmente, sustenta a tempestividade do apelo, alegando que teve ciência da sentença por meio eletrônico, conforme artigo 5º da Lei 11.419/2006, e que, na qualidade de ente público, goza do prazo em dobro previsto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, argui a ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que o medicamento VENLAFAXINA 37,5mg não consta na lista da RENAME, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado e da União, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE). Alega que, no tocante aos medicamentos de sua competência, como o PROLOPA BD 100/25mg, houve apenas atraso momentâneo decorrente de procedimentos licitatórios, já regularizados.

Sustenta, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, tendo em vista que o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS demandaria a participação obrigatória da União, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme fixado também no Tema 793 do STF.

No mérito, defende a inaplicabilidade da solidariedade irrestrita entre os entes federados no que tange à política de saúde, notadamente no fornecimento de medicamentos não padronizados. Invoca, para tanto, a cláusula da reserva do possível e a separação de poderes, sustentando que a obrigação judicial de fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS configura ingerência indevida no mérito administrativo e desrespeito à política pública de saúde, cujo planejamento técnico-científico deve prevalecer. Cita, inclusive, parecer doutrinário do Ministro Luís Roberto Barroso sobre a limitação judicial na concessão de medicamentos fora das listas oficiais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município, a declaração da incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, a reforma da sentença, a fim de exonerar o ente municipal da obrigação de fornecer o medicamento pleiteado.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta a legitimidade do Município no polo passivo da demanda, invocando o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e na efetivação do direito à saúde. Aduz que a tese da solidariedade foi definitivamente firmada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), que estabelece a possibilidade de o autor direcionar a demanda a qualquer ente federado, a critério da conveniência processual, cabendo ao juízo fixar a responsabilidade conforme a organização do SUS.

No tocante à alegada incompetência da Justiça Estadual, o Parquet esclarece que a presença da União nos autos é condição necessária para a fixação da competência federal, o que não se verifica na espécie, sendo, portanto, competente o juízo estadual. Quanto à cláusula da reserva do possível, argumenta que esta não pode servir como escusa genérica para o descumprimento de normas constitucionais que asseguram o direito à saúde como direito fundamental de aplicação imediata.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A
preliminar de ilegitimidade passiva do Município não prospera. A própria moldura constitucional positiva impõe aos entes federados a competência comum para cuidar da saúde (art. 23, II, da Constituição) e assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, em sentido amplo, a ser garantido por políticas que assegurem acesso universal e igualitário (art. 196 da Constituição). A sentença recorrida assentou exatamente esse ponto, com base nos arts. 6º, 23, II e 196 da Constituição, para afirmar que a garantia do direito à saúde é encargo estatal lato sensu, não condicionado a listas administrativas nem a arranjos internos entre os entes federados.

Do mesmo modo, a Lei nº 8.080/1990, art. 2º, explicita que a saúde é direito fundamental do ser humano e que o Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, com acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Soma-se a isso a regra do art. 6º, I, “d”, da mesma lei, que inclui a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, no campo de atuação do SUS, reforçando que a prestação não pode ser compartimentada para excluir o Município do polo passivo quando se trata da concretização do tratamento indicado ao paciente. Logo, a tese de ilegitimidade passiva esbarra no texto legal e constitucional e deve ser rejeitada.

Nesse contexto,
não se revela obstativa
, para fins de exclusão da responsabilidade do Município, a alegação de que determinados fármacos não constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) ou de que a operacionalização da dispensação envolveria competências atribuídas a outras esferas federativas. A r. sentença foi categórica ao consignar que eventuais divergências quanto à repartição de atribuições entre os entes federados devem ser solucionadas no âmbito administrativo, no seio do próprio Sistema Único de Saúde (SUS), não sendo admissível que tais questões interfiram no pleno exercício do direito à saúde por parte do cidadão.

Em síntese, a responsabilidade é solidária, tanto sob a ótica constitucional quanto legal, não se podendo transferir ao jurisdicionado o ônus de aguardar a definição administrativa sobre ressarcimentos ou repasses entre os entes. Eventuais ajustes financeiros ou operacionais devem ser tratados entre os entes federativos, jamais em prejuízo do paciente que necessita da medicação para assegurar sua saúde e dignidade.

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual igualmente não se sustenta. A competência da Justiça Federal por razão da pessoa exige a presença da União, autarquia ou empresa pública federal (art. 109, I, da Constituição). Tal premissa foi expressamente consignada nas contrarrazões ministeriais, ao lembrar que a competência federal é definida ratione personae, motivo pelo qual, ausente a União na lide, subsiste a competência da Justiça Estadual. A circunstância de os medicamentos não constarem da RENAME, por si, não desloca a competência; o que se discute é a prestação de saúde ao paciente no âmbito do SUS, tema cuja tutela jurisdicional prossegue, legitimamente, na Justiça Estadual conforme a formação objetiva da relação processual, tal como retratada nos autos.

Superadas as preliminares, a alegação de “perda do objeto” também não merece guarida. O próprio apelo confessa que houve atraso administrativo decorrente de procedimento licitatório e que, uma vez regularizado, voltou a fornecer o que considera “de sua competência”, pretendendo, a partir daí, extinguir a demanda por suposta falta de interesse superveniente. Entretanto, o processo não apenas teve tutela de urgência deferida e cumprida, como foi julgado com resolução de mérito, à vista da prova documental suficiente (art. 355, I, do CPC), confirmando a liminar e condenando os réus ao fornecimento contínuo dos medicamentos prescritos ao paciente.

Inclusive, o Ministério Público informou, no curso do feito, que o réu vinha cumprindo regularmente as obrigações, o que evidencia a necessidade de estabilizar a tutela por meio de sentença de procedência, justamente para evitar descontinuidade no tratamento e novas interrupções administrativas. Com o mérito apreciado e a obrigação reconhecida como contínua, não há perda do objeto; há, sim, interesse atual e concreto na manutenção da prestação, pois se trata de tratamento de uso permanente em patologia grave (Parkinson – CID G20), cuja interrupção pode acarretar dano irreparável.

No mérito, tampouco procede a tese de que seria inviável o fornecimento de medicamentos fora da RENAME ou que essa circunstância afastaria o dever jurídico do Município. Como já assinalado, a Constituição assegura o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, e a Lei nº 8.080/1990 afirma o dever estatal de prover as condições indispensáveis ao exercício do direito, incluindo a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (arts. 2º e 6º, I, “d”).

Esses comandos não autorizam discriminar o paciente em razão da inclusão ou não do fármaco em listas administrativas, quando presentes os requisitos técnico-sanitários e a indicação clínica idônea. E foi exatamente isso que se demonstrou nos autos: há laudo médico identificando a doença de base (Parkinson, CID G20) e prescrevendo os fármacos PROLOPA BD 100/25 mg, ENTACAPONA 200 mg e VENLAFAXINA 37,5 mg; está comprovada a hipossuficiência; e todos os medicamentos possuem registro sanitário, o que atende à exigência mínima de segurança e eficácia. A sentença, com apoio nesses elementos, confirmou a liminar e impôs o fornecimento contínuo das três medicações segundo a prescrição do médico assistente.

Jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Estadual:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO. PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Carlos Renato Santos Coelho, determinando o fornecimento do medicamento
NINTEDANIBE (OFEV)
para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. O Estado alegou incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, pois o medicamento não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e sustentou que o fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS exige o cumprimento de requisitos específicos, não atendidos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, ante a ausência do medicamento na RENAME e a alegada necessidade de participação da União; e
(ii) verificar se o Estado do Pará está obrigado a fornecer o medicamento pleiteado, considerando a existência de política nacional de medicamentos e os requisitos fixados pelo STF e pelo STJ para a concessão de fármacos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente, conforme fixado pelo STF no RE 855178 (Tema 793). Assim, a escolha do ente a ser acionado cabe ao jurisdicionado, não havendo necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

4.
A ausência do medicamento na RENAME, por si só, não exime o Estado do dever de fornecê-lo, desde que cumpridos os critérios estabelecidos pelo STF no RE 657.718 e pelo STJ no Tema 106, quais sejam: (i) laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

5.
No caso concreto, restou comprovado que o apelado sofre de
Fibrose Pulmonar Idiopática (insuficiência respiratória crônica hipoxêmica)
e que o medicamento NINTEDANIBE (OFEV) é essencial para seu tratamento. O laudo médico anexado aos autos atesta a necessidade do fármaco, o qual possui registro na ANVISA, e a impossibilidade financeira do paciente de adquiri-lo foi demonstrada.

6.
O parecer técnico do NATJUS (Nota Técnica 297602) reforça a necessidade da concessão do medicamento, demonstrando a adequação do tratamento pleiteado.

7.
A negativa do Estado em fornecer o medicamento viola o direito fundamental à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, e a jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, em casos excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas de saúde, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente.

2.
A ausência de um medicamento na RENAME não exime o Estado do dever de fornecê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF e pelo STJ.

3.
O Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada sua necessidade, a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS e a incapacidade financeira do paciente de adquiri-lo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, art. 7º, IX e XI, e art. 19-M, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, RE 657.718/MG, Repercussão Geral; STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106); STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 31.08.2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812748-14.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS À RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em benefício de Domingos Carvalho Pinto, determinando o fornecimento gratuito dos medicamentos Solifenacina Succinato 10mg e Mirabegrona 50mg, além de eventuais tratamentos complementares prescritos. O Estado alegou ausência de previsão na RENAME, violação à separação dos poderes, responsabilidade exclusiva do município e desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode ser compelido ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde; (iii) verificar a razoabilidade da multa diária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência do STF, especialmente no Tema 793, estabelece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios na efetivação do direito à saúde, não podendo o cidadão ser obrigado a eleger previamente o ente competente.

2.

A concessão judicial de medicamentos não incluídos na RENAME é admitida pelo STJ desde que comprovada prescrição médica idônea, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e hipossuficiência do paciente — requisitos atendidos no caso concreto.

3.

O laudo médico juntado aos autos demonstra a ineficácia e os efeitos adversos da Oxibutinina, medicamento disponível na rede pública, em contraste com a indicação médica dos fármacos pleiteados.

4.

A atuação do Judiciário, diante da omissão estatal na garantia de direitos fundamentais, não configura violação à separação de poderes, mas exercício legítimo da função jurisdicional.

5.

A multa cominatória diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00 é proporcional, razoável e visa compelir o cumprimento da decisão judicial, especialmente diante do histórico de descumprimentos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, independentemente da gestão plena de saúde local.

2.

É admissível a concessão judicial de medicamento fora da RENAME quando houver prescrição médica justificada, ausência de alternativa terapêutica eficaz e hipossuficiência do paciente.

3.

A fixação de multa cominatória moderada é legítima para garantir a eficácia da decisão judicial em matéria de saúde pública.

4.

A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde não afronta a separação dos poderes quando caracterizada a omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, jurisprudência consolidada sobre fornecimento de medicamentos fora da RENAME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803662-49.2023.8.14.0136 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025).

A invocação genérica da separação de poderes e da reserva do possível também não impede a tutela. A separação de poderes não erige escudo para a inexecução de comandos constitucionais expressos nem autoriza a Administração a desatender a assistência terapêutica integral assegurada em lei; trata-se de garantir a efetividade de direito fundamental positivamente previsto, não de formular política pública nova.

Quanto à reserva do possível, o próprio documento ministerial ressalta que o Município não apontou, de modo concreto, impossibilidade financeira específica, limitando-se a alegações abstratas de restrição orçamentária, o que é insuficiente para afastar obrigação constitucional de tutela à saúde em caso comprovado de necessidade clínica e hipossuficiência. Sob o prisma empírico, também não há como acolher a objeção: o réu demonstrou capacidade administrativa de cumprir a liminar e, após meras intercorrências procedimentais, regularizou o abastecimento, reforçando que inexiste impedimento material para a continuidade do fornecimento; o que se busca, com a sentença, é justamente impedir novas desassistências.

Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE
. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO CARACTERIZADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1-
Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a medida liminar que determinou ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento Propinado de Clobetasol ao assistido pelo tempo necessário ao tratamento de psoríase;

2-
O Estado do Pará suscitou a preliminar de perda de interesse de agir, em contestação, mas nada comprovou neste sentido. Ainda, o simples cumprimento da liminar não contempla razão suficiente a caracterizar a perda do interesse de agir dado o efeito meramente satisfativo da medida, que reclama sua confirmação definitiva;

3-

Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Logo o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos. Aplicação do Tema 793 do STF;

4-
Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível quando comprovada a necessidade e confirmada a atribuição executiva de assistência;

5-
Reexame Necessário conhecido e sentença confirmada.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0006271-09.2015.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/06/2021 )

Por fim, não procede a tentativa de deslocar a responsabilidade exclusivamente ao Estado/União com base em “municipalização” ou “subsidiariedade” do art. 7º da Lei 8.080/1990. Tais diretrizes organizam a execução do SUS, mas não revogam o comando constitucional de competência comum nem dispensam o ente municipal de responder, em juízo, pela integralidade do tratamento a que está submetido o paciente, cuidando-se de obrigações que, sendo solidárias no plano normativo-constitucional, devem ter a repartição interna resolvida administrativamente, como assinalado na própria sentença. A tentativa de transformar tais regras de organização em obstáculo processual ao usuário do SUS contraria o princípio da universalidade de acesso e o dever legal de assistência terapêutica integral já mencionados.

Diante disso, requer-se a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, o reconhecimento da plena utilidade do provimento jurisdicional, e, no mérito, a manutenção integral da sentença que, com base no art. 2º e no art. 6º, I, “d”, da Lei nº 8.080/1990 e nos arts. 23, II, e 196 da Constituição, confirmou a tutela e condenou os réus ao fornecimento contínuo dos medicamentos PROLOPA BD 100/25 mg, ENTACAPONA 200 mg e VENLAFAXINA 37,5 mg, conforme
prescrição médica constante dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO do ente municipal.
Mantém-se, no mais, hígida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

R
OSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025